Tribunal: TJES
Processo: 0002012-12.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002012-12.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENTIL MARVILA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002012-12.2020.8.08.0026

APELANTE: GENTIL MARVILA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OBSERVÂNCIA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INAPPLICABILIDADE. REVELIA DO RÉU. MÉRITO: RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por GENTIL MARVILA contra sentença que aplicou condenação pela prática do crime de furto simples, com pena de 1 (um) ano de reclusão em regime inicial aberto. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas e sustenta violação ao contraditório em razão da ausência de oitiva da vítima e do réu em juízo, além de invocar a incidência da teoria da perda de uma chance probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acervo probatório composto por elementos informativos ratificados por testemunho policial em juízo e imagens de videomonitoramento sustenta o decreto condenatório; (ii) estabelecer se a ausência de interrogatório do réu e de depoimento judicial da vítima configura nulidade ou perda de uma chance probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Boletim Unificado e os fotogramas extraídos do sistema de videomonitoramento comprovam a materialidade delitiva e a inversão da posse do bem.

O depoimento do Policial Militar sob o crivo do contraditório atua como vetor de judicialização ao ratificar a dinâmica fática e a confissão informal proferida pelo apelante no momento da abordagem.

As imagens das câmeras de segurança ostentam nitidez suficiente para permitir o reconhecimento do autor pela vítima, que já possuía familiaridade prévia com o indivíduo.

A condenação respeita o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, pois utiliza elementos informativos e provas irrepetíveis devidamente corroborados por prova oral judicializada.

A teoria da perda de uma chance probatória mostra-se inaplicável quando o Estado envida esforços para localizar a vítima em endereços conhecidos, restando frustrada a diligência por mudança de domicílio não comunicada.

O sistema processual afasta a alegação de prejuízo pela ausência de interrogatório quando o próprio réu provoca a revelia ao se ausentar do distrito da culpa sem informar o paradeiro ao juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento judicial de agente público que corrobora elementos do inquérito e confissão extrajudicial constitui prova idônea para fundamentar a condenação.

Imagens de sistemas de segurança configuram provas irrepetíveis que prescindem de ratificação integral se houver outros elementos de convicção produzidos sob o contraditório.

A ausência de oitiva da vítima e de interrogatório do réu não gera nulidade quando decorre de mudança de endereço não comunicada ou de revelia voluntária.

Inexiste ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal na hipótese em que a convicção do magistrado se forma pela conjugação de provas inquisitoriais e testemunho policial judicializado.

Dispositivos relevantes citados
: art. 155,
caput
, do Código Penal; alínea c do § 2º do art. 33 do Código Penal; art. 155 do Código de Processo Penal; inciso V do art. 386 do Código de Processo Penal; inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal; art. 156 do Código de Processo Penal; art. 367 do Código de Processo Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002012-12.2020.8.08.0026

APELANTE: GENTIL MARVILA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GENTIL MARVILA
em face da r. Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES (ID 18387303), por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (ID 18387316), a Defensoria Pública requer a absolvição, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas seguras e autônomas para lastrear a condenação. Alega que a condenação baseou-se exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, violando o artigo 155 do Código de Processo Penal, uma vez que o réu foi revel, a vítima não foi ouvida em juízo e a prova oral restringiu-se ao depoimento de um Policial Militar que não presenciou os fatos. Aduz, ademais, a inépcia das imagens de videomonitoramento e invoca a "Teoria da Perda de uma Chance Probatória", sob o argumento de que o Estado foi negligente ao não promover a oitiva judicial da ofendida e a avaliação formal da
res furtiva
.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID 18387317), postulando o desprovimento do recurso, com a manutenção da r. sentença condenatória, sob o argumento de que a autoria e a materialidade delitivas encontram-se demonstradas pela conjugação da confissão extrajudicial, imagens de segurança e o testemunho policial prestado sob o crivo do contraditório.

A Douta Procuradoria de Justiça, no Parecer de ID 18898335, manifestou-se no mesmo sentido.

A respeito dos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia que, no dia 12 de dezembro de 2020, por volta das 21h58min, na Rua Luzia Lucas, localidade de Itaipava, Itapemirim/ES, o denunciado Gentil Marvila, de forma livre, consciente e voluntária, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular pertencente à vítima Adriana Cardoso Rainha.

Narra-se que a vítima, ao retornar à sua residência, deu falta do aparelho que carregava sobre o balcão da copa. Após averiguar as câmeras de monitoramento da vizinhança, identificou o autor do fato como sendo o denunciado, indivíduo de seu conhecimento prévio. Ato contínuo, a ofendida realizou buscas, localizou o réu e acionou a Polícia Militar, ocasião em que o apelante admitiu a subtração e informou ter deixado o bem "na boca" de fumo.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de furto simples.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à análise do mérito.

A tese central erigida pela defesa cinge-se à pretensa fragilidade do acervo probatório para sustentar a condenação. Requereu a absolvição com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal e argumentou ofensa ao artigo 155 do referido diploma legal, em razão da revelia do réu e da não oitiva da vítima em juízo. Contudo, a irresignação
não merece prosperar
.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do Boletim Unificado nº 43840376 e das fotografias extraídas do sistema de videomonitoramento, além da palavra da vítima, sendo desnecessária a confecção de laudo de avaliação direta ou indireta da
res furtiva
quando a existência do bem e a inversão da posse restam demonstradas por outros meios idôneos.

No que tange à autoria delitiva, está alicerçada na conjugação de elementos informativos (Boletim Unificado, depoimento inquisitorial da vítima, confissão extrajudicial do réu e imagens de videomonitoramento) devida e legalmente validados por prova oral judicializada.

Destaca-se que os autos trazem fotos capturadas por câmeras de segurança da vizinhança (fls. 13/14 do inquérito). Os referidos registros ostentam nitidez suficiente para atestar a dinâmica do ingresso no imóvel e, mais relevante, forneceram elementos suficientes para que a ofendida reconhecesse o apelante, indivíduo com o qual já possuía familiaridade prévia, tendo inclusive conversado com o mesmo instantes antes do delito.

Ademais, na fase inquisitorial, a ofendida relatou com riqueza de detalhes ter notado a falta do telefone, consultado vizinhos e imagens, identificado o réu e, ao confrontá-lo, ouvido do mesmo a admissão de que havia deixado o aparelho "na boca".

Além disso, o apelante confessou espontaneamente a prática delitiva, perante a autoridade policial, admitindo ter adentrado a residência, que se encontrava aberta, e subtraído o bem para "fazer dinheiro".

Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar Vinícius Silva Ribeiro ratificou integralmente o histórico da ocorrência. Embora não tenha presenciado a subtração (fato natural em crimes patrimoniais clandestinos), o agente público efetivou a condução do réu e relatou a confissão informal e espontânea proferida pelo apelante no instante da abordagem, bem como o relato da vítima e seu reconhecimento do réu.

Nesse sentido, a tese defensiva de ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal não prospera.

É imperioso reconhecer que a prova não se afigura "exclusivamente" inquisitorial.

O depoimento prestado pelo Policial Militar Vinícius Silva Ribeiro, perante a autoridade judiciária e sob o crivo do contraditório, atua como verdadeiro vetor de judicialização da dinâmica fática apurada na fase pré-processual.

O testemunho do agente estatal que corrobora os achados investigativos e ratifica a confissão informal do apelante ostenta força probatória idônea e suficiente para legitimar as provas irrepetíveis (imagens) e as declarações inquisitoriais, conferindo-lhes validade jurídica para sustentar a condenação.

Por sua vez, a invocação da "Teoria da Perda de uma Chance Probatória" revela-se descabida.

A não localização da vítima para depor em Juízo não configura negligência estatal ou violação ao art. 156 do CPP, na medida em que foram realizados os esforços cabíveis para a intimação (expedição de mandados em endereços conhecidos), frustrada ante a mudança não comunicada.

De igual modo, a ausência de interrogatório judicial decorreu da revelia do próprio apelante, que se ausentou do distrito da culpa sem comunicar novo endereço, atraindo a incidência do artigo 367 do CPP.

Portanto, a narrativa acusatória encontra perfeita ressonância na prova testemunhal policial, nas imagens de segurança e na confissão pré-processual, formando um juízo de certeza seguro e suficiente para a manutenção da sentença condenatória pela conduta tipificada no artigo 155,
caput
, do Código Penal, afastando-se, por corolário lógico, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de impugnação defensiva, mostrou-se escorreita, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal e o regime aberto estabelecido em estrita conformidade com o artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal, inexistindo reparos a serem feitos de ofício.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)